Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-65.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701441-65.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 59236168). Intime-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES